Tribunal: TJDFT
Processo: 0740368-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RELATÓRIO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a Defesa teve prévio conhecimento da documentação acostada aos autos, assim como, a oportunidade de exercer os princípios do contraditório e da ampla defesa.
II - Desnecessária a expedição de ofício à penitenciária a fim de sejam respondidos os quesitos formulados, visto que o Relatório Médico presente nos autos esclarece a contento o bom estado de saúde do recorrente, bem como o pronto atendimento médico recebido.
III – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses de defesa aventadas e indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
IV – Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.